Tribunal: TJSP
Processo: 1024847-14.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Celebração de "Pacote Parto com Honorários Médicos" – Pagamento realizado, em maio/2020, de R$ 11.390,05 – Período pactuado de três dias à mãe e RN, na modalidade apartamento, com acompanhante – Menor diagnosticada com "icterícia neonatal não especificada" e alta hospitalar no quarto dia de internação – Cobrança de R$ 1.880,46, pelos servidos excedentes –

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Celebração de "Pacote Parto com Honorários Médicos" – Pagamento realizado, em maio/2020, de R$ 11.390,05 – Período pactuado de três dias à mãe e RN, na modalidade apartamento, com acompanhante – Menor diagnosticada com "icterícia neonatal não especificada" e alta hospitalar no quarto dia de internação – Cobrança de R$ 1.880,46, pelos servidos excedentes – Descabimento – Código de Defesa do Consumidor – Aplicação – Clareza nas cláusulas contratuais, quanto à exclusão dos procedimentos específicos – Ausência – Decisão mantida, ainda que por outro fundamento – Recurso improvido.